Tribunal: TJSP
Processo: 2254338-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – Decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento do auxílio-acidente em virtude da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, por impossibilidade de cumulação de benefícios - Agravo provido.